Tribunal: TJBA
Processo: 8055522-55.2023.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8055522-55.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CONCEICAO DE MARIA BENEVIDES CASTRO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

MAF 11

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
LITISPENDÊNICA AFASTADA.
IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA
E
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
REJEITADAS
. MÉRITO. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA E À INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS TERMOS DA LEI FEDERAL N.º 11.378/2008, CONSTITUCIONALMENTE DECLARADA. ADIN 4167/STF. PERCEPÇÃO À MENOR. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS À IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança
nº
8055522-55.2023.8.05.0000
, em que figuram
como Impetrante

CONCEICAO DE MARIA BENEVIDES CASTRO

e como Impetrado o S
ECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
rejeitar as preliminares e prejudicial suscitadas
e, no mérito,
conceder a segurança vindicada
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des.
Antonio
Maron
Agle
Filho

Relator